Tribunal: TJES
Processo: 5010556-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010556-74.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CHOCOLATES GAROTO SA

AGRAVADO: ROSANGELA DIAS MOROGESKI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – TESES REJEITADAS -
ÍNDICES –
TAXA SELIC – ART. 406 DO CC/02 – IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.
Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal, na medida em que as razões apresentadas pela parte agravante contrapõem, de forma satisfatória, os termos adotados pelo juízo singular.

2.
Verifica-se a existência de interesse recursal por parte da empresa agravante, valendo consignar, ademais, que tal condição da ação deve ser verificada com base nas alegações tecidas na vestibular, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a Teoria da Asserção.

3.
A própria jurisprudência pátria tem externado compreensão no sentido de que
“a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002 é a SELIC.”
(AgInt no REsp 1717052/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/03/2019).

4.
Prudente ressaltar que, aplicada a Taxa SELIC, é vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de caracterização de
bis in idem.

5.

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CHOCOLATES GAROTO SA
contra a decisão que, nos autos de
cumprimento de sentença
deflagrado por
ROSANGELA DIAS MOROGESKI
,
rejeitou a impugnação apresentada pela recorrente

Em suas razões, a parte recorrente aduz, em síntese, que o índice a ser adotado é o da Taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil.

Com arrimo em tal argumento, requer a concessão de medida liminar para fins de suspender a eficácia da decisão recorrida. No mérito, pretende a reforma da r. decisão.

Liminar deferida conforme decisão no id. 6012420.

Contrarrazões no evento 6061901, onde a recorrida postulou, em trato preliminar, pelo não conhecimento do recurso. No mérito, requer a manutenção do
decisum.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5010556-74.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CHOCOLATES GAROTO SA

AGRAVADA: ROSANGELA DIAS MOROGESKI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CHOCOLATES GAROTO SA
contra a decisão que, nos autos de
cumprimento de sentença
deflagrado por
ROSANGELA DIAS MOROGESKI
,
rejeitou a impugnação apresentada pela recorrente

Em suas razões, a parte recorrente aduz, em síntese, que o índice a ser adotado é o da Taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil.

Com arrimo em tal argumento, requer a concessão de medida liminar para fins de suspender a eficácia da decisão recorrida. No mérito, pretende a reforma da r. decisão.

Liminar deferida conforme decisão no id. 6012420.

Contrarrazões no evento 6061901, onde a recorrida postulou, em trato preliminar, pelo não conhecimento do recurso. No mérito, requer a manutenção do
decisum.

Pois bem.

Inicialmente, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal, na medida em que as razões apresentadas pela parte agravante contrapõem, de forma satisfatória, os termos adotados pelo juízo singular.

De igual sorte, também verifico a existência de interesse recursal por parte da empresa agravante, valendo consignar, ademais, que tal condição da ação deve ser verificada com base nas alegações tecidas na vestibular, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a Teoria da Asserção. Nesse sentido:

(...) 1.
Em conformidade com o entendimento desta Corte, segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade e o interesse de agir, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial.
Precedentes. (AgInt no REsp n. 1.537.907/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022.)

Superadas tais questões, observo que após o fim da fase cognitiva, restou decidido que a ora recorrida é credora da recorrente, notadamente no que pertine a condenação ao pagamento de indenização “pelo período em que a requerente ficou afastada do trabalho em tratamento até o seu retorno às atividades normais”, consubstanciado na diferença resultante do que percebia mensalmente do auxílio-doença na época e o que deixou de perceber se estivesse na ativa, a ser apurado em fase posterior.

Também a recorrente fora condenada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de dez mil reais.

Em grau recursal, o apelo da agravante fora desprovido, ao passo que o recurso da autora fora parcialmente provido, no sentido de condenar a empresa ao pagamento
“de uma pensão mensal vitalícia à apelante Rosângela Dias Morogeski no percentual de 10% (dez por cento) da remuneração que recebia antes da sua demissão.”

Deflagrado cumprimento de sentença pela agravada, fora apresentada impugnação pela agravante, sendo uma das teses no sentido de que a Taxa SELIC deveria ser observada para fins de atualização do
quantum
devido.

Conclusos os autos, fora proferida a decisão recorrida, oportunidade na qual fora rejeitada tal tese, sendo fixado, para tanto, em um por cento ao mês, conforme art. 161, § 1º, do CTN.

Entretanto, de acordo com a jurisprudência pátria,
“Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, deve-se aplicar a taxa SELIC, que é composta de juros moratórios e de correção monetária”.
Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO. TAXA SELIC. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. (..). 3. No caso de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da data da citação.(...). 5.
Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, deve-se aplicar a taxa SELIC, que é composta de juros moratórios e de correção monetária.
6. Agravo regimental parcialmente provido. (AgRg no AREsp 776.698/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 01/03/2016, DJe 08/03/2016)

Ademais, é de se reconhecer que a própria jurisprudência pátria tem externado compreensão no sentido de que
“
a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002 é a SELIC.
”
(AgInt no REsp 1717052/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/03/2019).

Sob outro prisma, não se pode desconsiderar, também, que antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002, a taxa de juros a ser adotada é de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês. Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROTESTO DE DUPLICATA JÁ PAGA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Os juros de mora incidem desde o evento danoso, à taxa de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do CC/2002, e pela Taxa Selic após essa data
(EREsp 727.842/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Corte Especial, DJe de 20/11/2008). 3. Agravo interno provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1740851/MA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 26/06/2019)

Destarte, o fato de a decisão objurgada não ter observado os parâmetros acima consignados, em meu sentir, corrobora o provimento do recurso.

Também prudente ressaltar que, aplicada a Taxa SELIC, é vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de caracterização de
bis in idem.
Veja-se:

(...) 5.
Por se tratar de matéria de ordem pública e diante da omissão da sentença quanto à atualização do valor devido, determino a incidência de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem
. 6. Recursos conhecidos e não providos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 008160000462, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/06/2023, Data da Publicação no Diário: 03/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL ALEGAÇÃO DE OMISSÃO INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC DESDE A CITAÇÃO RELAÇÃO CONTRATUAL DATAS DE INÍCIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DISTINTAS rediscussão de matéria - RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais. 2.
A atual jurisprudência determina que a reparação por dano moral nas relações contratuais deverá ser atualizada desde a citação pela taxa SELIC.
3. No entanto, essa pretensão da embargante de aplicação da taxa SELIC desde a citação só seria plenamente aplicável caso houvesse coincidência entre os termos iniciais de correção monetária e juros moratórios, o que não se vislumbra no caso concreto. 4.
Sendo referida taxa composta de juros moratórios e de correção monetária, não há como reconhecer sua aplicação no período compreendido entre a citação e o arbitramento da indenização, já que nos casos de condenação por dano moral a correção monetária deve incidir somente a partir deste último, sob pena de incorrer em bis in idem
, o que é vedado. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 012170034008, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto : CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/09/2022, Data da Publicação no Diário: 15/12/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)